Tribunal: TJDFT
Processo: 0756525-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL. RESERVA NO ROSTO DOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA PELO TOTAL DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto em ação de arbitramento de honorários advocatícios, em que se busca revisar o percentual fixado em sentença a título de honorários contratuais incidentes sobre o proveito econômico a ser apurado na liquidação de sentença, bem como readequar a reserva de honorários e a distribuição da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a incidência da prescrição quinquenal, a adequação do percentual fixado a título de honorários contratuais, a necessidade de ajuste da reserva no rosto dos autos e a correta distribuição do ônus da sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição não se configura, pois o prazo quinquenal previsto no art. 25, V, da Lei 8.906/1994 tem início na revogação ou renúncia do mandato, marco que, no caso, ocorre apenas com a constituição de novo patrono para a fase de liquidação, observando-se que a demanda é ajuizada dentro do prazo legal.
4. A atuação profissional demonstra atividade contínua e determinante durante toda a fase cognitiva da demanda originária, inclusive com elaboração de tese jurídica posteriormente acolhida, o que evidencia a complexidade da causa e a relevância do trabalho desenvolvido.
5. A inexistência de prova clara sobre os contornos de eventual acordo verbal impede que o percentual de 5% fixado em sentença se mantenha, uma vez que se revela incompatível com a complexidade da demanda e com o vulto econômico envolvido, sendo adequado o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.
6. A majoração para 10% observa os critérios do art. 85, §2o, do CPC e a proporcionalidade entre o trabalho realizado e o proveito econômico, evitando aviltamento da verba honorária e preservando a natureza alimentar dos honorários.
7. A reserva no rosto dos autos deve ser ajustada para refletir o percentual arbitrado, garantindo a efetividade da remuneração diante de liquidação ainda pendente.
8. A sucumbência recíproca não subsiste, pois o pedido principal é integralmente acolhido, devendo a distribuição observar a quantidade de pedidos formulados, conforme art. 86, p.u., do CPC, afastando-se a sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, art. 22, §2o, art. 25, V. CPC, art. 85, §2o, art. 85, §8-A, art. 86, p.u.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701452-74.2024.8.07.0007, Rel. Rel(a). JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, p. 16.12.2025.